Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-14.2024.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705491-14.2024.8.07.0008 APELANTE: ERICO VINICIUS GONCALVES MOURAO ESPÓLIO DE: BENEDICTA DUTRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL DUTRA DECISÃO 1. ÉRICO VINICIUS GONCALVES MOURÃO interpôs apelação da r. sentença (id. 74455663) proferida em ação de manutenção de posse ajuizada contra o ESPÓLIO DE BENEDICTA DUTRA, que declarou a ilegitimidade passiva e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/2015. 2. Em suas razões recursais (id. 74455665), o autor referiu a si como “agravante requerido” e impugna o deferimento de liminar, que teria sido concedida sem o preenchimento de seus requisitos. 3. Ponderou que o bem em litígio está resguardado por documentos de propriedade e ações possessórias. 4. Verberou conexão com processo de reintegração de posse (no 0707776-77.2024). 5. Afirmou sua hipossuficiência financeira, uma vez que sua remuneração, decorrente de contratos advocatícios, aproxima-se de R$ 2.000,00 mensais; sua companheira está gestante, e a natureza da ação corrobora sua situação de dificuldade econômica. 6. Dissertou sobre a dignidade da pessoa humana, a boa-fé e a função social do imóvel. 7. Ao final, requereu (pág. 5): “a) O recebimento e provimento desta apelação; b) A reforma da sentença para conceder o pleito exordial com o devido julgamento do mérito com o devido processo legal; c) A concessão de justiça gratuita nos termos do artigo 98 do CPC, uma vez que atualmente a renda do Requerente é menor que três salários-mínimos (declaração de hipossufuciência em anexo); d) A manutenção da posse; e) A marcação de audiência de conciliação e instrução; f) O deferimento da parte passiva (requisito subjetivo) e sua citação para contrarazões; g) A conexão dos processos possessórios com o mesmo objeto e partes (primeiro processo possessório, requerente Érico 0705491-14.2024.8.07.0008, segundo processo possessório, requerente Espólio 0707776-77.2024.8.07.0008).” (Grifos constantes no original) 8. O réu apresentou contrarrazões (id. 74455672), nas quais suscitou ausência de impugnação específica. No mérito, pleiteou o desprovimento do recurso e a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais. 9. Intimado (id. 74693092) para comprovar a hipossuficiência financeira ou recolher o preparo recursal e se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica, o apelante-autor se manteve silente (id. 75168463). 10. É o relatório. Decido. 11. Como mencionado, o apelante foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou recolher o preparo (id. 74693092), mas não cumpriu a determinação (id. 75168463), portanto, o recurso é deserto. 12. Ademais, a lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC/2015. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. 13. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 14. Na demanda, a r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Espólio de Benedicta Dutra, e, em suas razões recursais, o apelante-autor nada aduziu sobre o tema, limitando-se a, em suma, em narrativa confusa, insurgir-se contra suposta decisão liminar que não teria observado os requisitos para sua concessão. 15. Assim, os fundamentos da apelação não impugnam as razões de decidir expostas na r. sentença. Em consequência, o recurso do autor não preenche o pressuposto objetivo de regularidade formal da motivação pertinente, pois não enfrenta especificamente o quanto decidido. 16. Isso posto, não conheço da apelação do autor, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 17. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 8.400,00 em 10/9/2024, id. 74455512, pág. 9). Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais em 1%, a ser custeado pelo apelante-autor. 18. Intimem-se. 19. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 21 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora